Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701765-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TÂNIA CAMARGO BARCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. I – Na linha do entendimento contido no Enunciado n.o 247 da Súmula do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. II – O autor logrou êxito em demonstrar a solicitação de empréstimo automático, realizado via internet ou terminal de autoatendimento, com a documentação acostada aos autos, sendo despicienda a apresentação, em tais hipóteses, de escrito que apresente a assinatura do requerente do mútuo. De outro lado, a ré não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco do direito vindicado na inicial. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, defendendo ser necessário julgamento do mérito da presente ação, em atenção ao princípio da economia processual, da celeridade e da razoável duração dos processos, evitando-se o desnecessário ajuizamento de nova demanda. Outrossim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 27998803). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora adentrou ao mérito da demanda, negando provimento ao recurso, sob o fundamento de que: “ (...) o juízo a quo entendeu que o autor logrou êxito em demonstrar a solicitação de empréstimo automático, realizado via internet ou terminal de autoatendimento, com a juntada da documentação referida, sendo despicienda a apresentação, em tais hipóteses, de escrito que apresente a assinatura do requerente do mútuo. De outro lado, a ré não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco do direito vindicado na inicial. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO. OPERAÇÃO REALIZADA NO TERMINAL DE AUTOATENTIMENTO. PROVA DE SUA REGULARIDADE. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENHA PESSOAL. OCORRÊNCIA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento (cobrança), julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os documentos constantes nos autos são suficientes para se concluir que a operação de empréstimo bancário objeto dos autos não foi feita por terceiro mediante fraude, mas sim com a ciência da ré, a qual, inclusive, dispôs do montante creditado em sua conta corrente. O banco autor, portanto, fez prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 3. Nos contratos de mútuo firmados por meio de terminais de autoatendimento, que requerem a utilização de cartão pessoal e intransferível, além de senha pessoal, não é necessária a aposição de assinatura física do cliente. 4. Demonstrada a regularidade do empréstimo firmado entre as partes, deve a ré ser responsabilizada pelo seu inadimplemento. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196265, 07157431020188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no PJe: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). A ré alega, mais, o equívoco na sentença, uma vez que o juízo deveria ter julgado o pedido parcialmente procedente, em razão dos valores reconhecidos como devidos. Ocorre que, na inicial, é possível verificar que o autor persegue a cobrança do montante de R$195.511,37 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos), o qual, corrigido, de acordo com seus cálculos, resultaria na quantia de R$281.994,62 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Assim, o magistrado apenas não levou em consideração os cálculos apresentados, determinando que a quantia cobrada fosse corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a data do inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, o que será feito por ocasião do cumprimento da sentença. A sentença é, portanto, irreprochável” (ID 11834318). Por outro lado, constato que a parte insurgente sustenta em suas razões recursais a indevida extinção do processo sem julgamento do mérito, o que, como citado, não ocorreu no caso em apreço. Dessa forma, entendo ser “inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Por derradeiro, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005